Tribunal: TJSP
Processo: 2023388-97.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-21
Data de publicação: 2020-03-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000209264
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2023388-
97.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é paciente CASSIO DE
JESUS SANTOS e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 21 de março de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2023388-97.2020.8.26.0000 -Voto no 16.644
2/5
Habeas Corpus no
2023388-97.2020.8.26.0000
Voto no
16.644
Impetrante:
Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente:
Cassio de Jesus Santos
HABEAS CORPUS – Execução Criminal – Pleito, em
primeiro grau, de progressão de regime – Determinação
de realização de exame criminológico – Decisão
fundamentada,
não
evidenciando,
em
análise
perfunctória, teratologia ou manifesta ilegalidade –
Inexistência de constrangimento ilegal a ser sanado por
esta via – ORDEM DENEGADA.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em
favor de Cassio de Jesus Santos, contra ato do Juízo de Direito da
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 5a RAJ, nos autos do processo de execução no
0004065-33.2018.8.26.0996.
Esclarece que o paciente ajuizou pleito de
progressão ao regime da semiliberdade, sendo que a autoridade
apontada como coatora determinou, ao arrepio da lei, a realização de
exame criminológico. Aponta que o decisum se fundou na quantidade de
pena imposta, bem como na gravidade abstrata do delito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2023388-97.2020.8.26.0000 -Voto no 16.644
3/5
Diante disso, requer, em caráter liminar, a
determinação da imediata análise, pelo Juízo das Execuções, do pleito
progressional e, ao julgamento final deste writ, a ratificação da medida
(fls. 01/11).
Indeferida a liminar (fls. 30/32), foram
prestadas as informações de praxe pela autoridade apontada como
coatora (fls. 36), sendo que a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela denegação da Ordem (fls. 41/44).
É o relatório.
2. O writ deve ser denegado.
Justifico.
Ab initio, destaco que o Habeas Corpus não é
sucedâneo de recurso legalmente previsto no ordenamento pátrio não
se prestando, pois, à análise de questões que não sejam manifestamente
ilegais, em decorrência da impossibilidade de dilação probatória ou,
ainda, de seu aprofundamento.
Não olvidemos que a lei de Execução Penal
expressamente preconiza o recurso cabível in casu.
De
qualquer
forma,
inexistente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2023388-97.2020.8.26.0000 -Voto no 16.644
4/5
constrangimento ilegal em razão da determinação de exame
criminológico para apreciação de pedido de progressão ao regime
semiaberto, pois como bem destacado pelo d. Juízo de primeiro grau em
seus informes: “...o paciente foi condenado ao cumprimento da pena
privativa de liberdade de 09 anos e 11 meses, no regime fechado, por
infração ao artigo 157, caput (duas vezes) e artigo 157, caput e §2o do
Código
Penal
(Processos
no
0001725-29.20178.26.0616
e
no
0000704-86.2015.8.26.0616 2a Vara Criminal da Comarca Foro de
Itaquaquecetuba). Possui pena a cumprir até 07.09.2025. Praticou falta
disciplinar de natureza grave em 30.08.2018...” (fls. 36) destacando, na
decisão guerreada, que “...considerando que o regime semiaberto prepara
o condenado para o retorno ao convívio social, torna-se imprescindível a
realização do exame criminológico para verificação da provável e frutífera
adaptação no regime menos rigoroso...” (fls. 28).
Não
há
se
falar,
pois,
em
decisão
manifestamente ilegal, teratológica ou abusiva únicas hipóteses em
que o remédio heroico se prestaria a modificação de decisum com
previsão legal de recurso cabível.
Registro, pela pertinência:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO
CONSUMADO E TENTADO, RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE
SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO
PREVENTIVA. LEGITIMIDADE DA MEDIDA APLICADA EM
FUNÇÃO
DA
APARENTE
CONTUMÁCIA
DELITIVA.
INVIABILIDADE DO EXAME DE TESES QUE DEMANDARIAM
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2023388-97.2020.8.26.0000 -Voto no 16.644
5/5
“1. Conforme registrado na decisão ora impugnada, que nesta
oportunidade se confirma, é indevida a impetração de habeas
corpus como sucedâneo recursal, tendo em vista o cabimento
de meio de impugnação com regência legal específica.
Também não se verifica ilegalidade flagrante a impor a
cognição de ofício.
(...)
“5. Agravo regimental não provido” (STJ - AgRg no HC
544.618/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).
Inexistente, pois, constrangimento ilegal a ser
sanado por esta via.
3. Ante o exposto, DENEGO A ORDEM.
SILMAR FERNANDES
RELATOR
Assinatura eletrônica
Artigo 1o, § 2o, inciso III, da Lei no 11.419/2006